Tribunal: TJPA
Processo: 0806421-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806421-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAKELINE PESSOA MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2º INCISO I E IV, ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA, EM CONCURSO MATERIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO POR OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO REVISTA EM 25/06/2020 (ID 3265474). PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

01. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

02. Quanto a pretendida reanalise da prisão cautelar com base no parágrafo único do art. 316, do CPP, vejo que foi observada a quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva no dia 25/06/2020, portanto resta prejudicada a pretensão;

03. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão domiciliar, sob o argumento de que ela possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, conforme a redação do art. 318, V do CPP, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
,
pois comprovado que os menores não se encontram sob os cuidados e responsabilidade da Genitora, uma vez que em sede policial, a Ré afirmou que a filha menor está com o pai e os demais filhos com sua Genitora, avó das crianças
, restando, portanto, configurada situação excepcional;

04. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

05. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Weniton Gonçalves da Silva
, em favor da nacional Jakeline Pessoa Magalhães, presa nos autos da ação penal de nº 0008526-86.2019.8.14.0110, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“A ora paciente foi presa no dia 06 de novembro de 2019 há mais de 230 dias pela suposta prática dos crimes incursos no art. 121, § 2º inciso I E IV, art. 288 parágrafo único do código penal; e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, por sua vez a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e a paciente encontra-se custodiada na Penitenciaria Feminina de Ananindeua-PA.

Em decorrência da decretação da prisão preventiva da paciente, em 23 de junho do corrente ano, fora solicitada a Revogação da Prisão Preventiva, porém sem êxito, pois foi ignorada a falta da REVISÃO da necessidade de manutenção da prisão mediante decisão fundamentada a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Verifique que não existem indícios de que tenha sido a paciente participante nos crimes relatados pela autoridade policial, em especial no crime de homicídio, exceto pelo fato de ter o menor BRUNO DA SILVA dito em seu interrogatório que sabia que a vítima ELIANE COSTA CARVALHO estaria lá no mercadinho, porque JELIEL SILVA DA COSTA teria recebido tal informação da paciente, o que já foi claramente negado pela mesma em seu interrogatório, senão veja: “E a única coisa que fez atendendo as ordens do comando foi apenas levar comida e água para BRUNO na casa dele, bem como, deixar bruno ficar em sua casa por um dia”. ... “Que a interrogada não fez levantamento algum para homicídio; Que a interrogada nega ter entregue armas de fogo a nacional conhecida como Tia Neuza”. Frise-se que a paciente sequer tinha conhecimento de que Bruno mataria a vítima ELIANE.

(...).

A manutenção da prisão da paciente não merece prosperar, uma vez que esta não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP.

A acusada possui residência fixa juntamente com a sua mãe MARIA DE FATIMA FERREIRA PESSOA e pretende colaborar com toda a persecução penal, no que couber. Não oferece risco à instrução criminal e tampouco aos possíveis envolvidos na persecução penal, razão pela qual não justifica a prisão preventiva. É uma trabalhadora honesta e tem 3 (três) filhos, sendo uma de 06 (seis), um de 04 (quatro) e outra de 2 (dois) anos. (docs. Em anexo), que precisam de seu trabalho para o próprio sustento.

Não se faz necessário à segregação cautelar da paciente, quando se analisa a suposta necessidade de garantia da ordem pública da prisão, verifique-se que não há autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade da requerente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o Estado terá o controle sobre a mesma, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

(...).

Com o advento da lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, alterando expressamente a redação do CPP que passou a prescrever:

(omissis).

De acordo com o citado artigo, a paciente encontra-se presa preventivamente há mais de 230 dias, até a presente data, o que a tornou ilegal desde 06.02.202

(...).

Frise-se que a paciente é trabalhadora, inclusive a época do acontecido ela trabalhava informalmente na lanchonete do posto de gasolina Jatobá desta cidade de Goianésia do Para, tem residência fixa e 03 (três) filhos, sendo este mais um forte motivo para que seja concedida a revogação da custódia cautelar.

(...).

No caso em tela, a paciente é mãe SOLTEIRA de três crianças, portanto verifica-se que estão presentes os requisitos para medida cautelar diversa da prisão constantes do artigo 318, do Código de Processo Penal Brasileiro, aplicável ao caso.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração que demonstram
ictu oculi
os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:

1) Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor da paciente.

2) Que dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente
Writ
, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pela ocorrência de excesso de prazo, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código De Processo Penal.

3) Subsidiariamente requer que seja determinada a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão da paciente pois 03 (três) filhos de 06 (seis), 04 (quatro) e 02 (dois) anos com fundamento no artigo 318, III e V e 318-A do Código de Processo Penal, por ser medida de inteira justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 3265474).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3287346), sendo prestadas às informações (Id. 3300914).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3331327).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, não assiste razão ao impetrante. Explico:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 3217082), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado à paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a Ré.

Isto porque, houve decretação da prisão preventiva da acusada, sob os seguintes fundamentos:

A prisão preventiva, assim como todas as medidas cautelares criminais, exige, para sua decretação, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Nesse contexto, tenho que a materialidade e os indícios de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos, especialmente o depoimento das testemunhas e de outros acusados do crime. Soma-se ainda que a flagranteada, responde a processo criminal neste Juízo sob o n.0007666-85.2019.8.14.0110, flagrante no curso do delito previsto no artigo 129 e 147, ambos do CPB, n° 0007966-47.2019.8.14.0110, cuja natureza é inquérito 00060/2019.100180-0 e n° 0007686-76.2019.8.14.0110, delito previsto no artigo 129, caput, do CPB. Nesse contexto, a custódia preventiva mostra-se imprescindível e necessária para acautelar o meio social, impedindo, inibindo e desestimulando a reprodução de outros fatos delituosos, além de servir para preservar a credibilidade do Poder Judiciário frente a situações como apresente. Ressalto, ademais, que neste primeiro momento vigora o princípio do
in dúbio pro societate
, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial, com vistas à apuração de fatos, em tese, criminosos. Com efeito, a custódia da flagranteada faz-se necessária para garantia de ordem pública, visando manter a paz e a tranquilidade no meio social. Há de se destacar, ainda, que a prisão cautelar da acusada é imperiosa para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como, a conveniência da instrução penal.

Assim, a custódia cautelar da Requerente já fora decidida, expondo que o
fumus comissi

delicti
(prova de materialidade e indícios de autoria) estão devidamente demonstrados nos autos, através dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, óbito da vítima e prisão em flagrante da acusada. A Ré foi denunciada por anônimos como pessoa diretamente ligada a crimes de homicídio e roubo no município de Goianésia do Pará, inclusive sendo mencionada como membro de facção criminosa comando vermelho, o que fora confirmado em seu próprio depoimento perante a autoridade policial.

De igual forma, o
periculum libertatis
também está presente, uma vez que a liberdade da acusada oferece risco concreto à ordem pública. Verifico que o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada não trouxe fato novo, fundamentando-se nos mesmos termos que já foram analisados por este Juízo.

A sua liberdade também compromete a dignidade da justiça, em razão do sentimento de impunidade gerado, especialmente, em crime dessa repercussão social (artigo 121, 2º, incisos I e IV, artigo 288, § único, ambos do CPB e artigo 244-B, do ECA). Todos esses elementos, e demais apontados nas decisões anteriores revelam a necessidade imperiosa da manutenção da segregação cautelar, que não pode, pelo absoluto descabimento, ser substituída por outras medidas cautelares não privativas de liberdade.

Verifico ainda que a instrução processual ainda não encerrou, e a liberdade da acusada poderia comprometer o procedimento.

Ainda, no que diz respeito a primariedade e residência fixa, vale citar que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).

(omissis)

Ainda que assim não o fosse, os antecedentes criminais da acusada lhe são desfavoráveis, uma vez que, conforme demonstrado pelo órgão ministerial, responde a diversos processos criminais, inclusive com mandado de prisão em outro processo.

Consigno que também não se reputa configurado o excesso de prazo da prisão preventiva, alegado pela Requerente, pois o andamento do feito se encontra justificado pelas particularidades da causa (diversos réus, os quais estão presos em unidades prisionais distantes da Comarca, dificultando a realização dos interrogatórios) aliadas a atual situação de pandemia que enfrentamos em todo país, tendo sido a denúncia já devidamente recebida e determinada a citação dos Réus para apresentação de resposta a acusação, estando em fase de colhimento de depoimentos pessoais e interrogatório dos réus.

(...).

Logo, não vislumbro qualquer razão para concessão da liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, concessão de prisão domiciliar ou alguma outra medida cautelar diversa, motivo pelo qual o indeferimento do pedido apresentado pela defesa da Ré é medida que se impõe.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Do excesso de prazo para a reavaliação da prisão cautelar nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP

Quanto a suposta infringência ao artigo 316, da Lei nº 13.964/19, que determina a revisão de ofício pelo Juiz sobre a necessidade da prisão preventiva em 90 dias, vê-se que ocorreu a reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente no dia 25/06/2020, quando, fundamentadamente, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão com a manutenção do acautelamento para assegurar a ordem pública.

Dessa forma, havendo reapreciação da prisão, ainda que a pedido da parte interessada, não há que se falar em descumprimento ao novel artigo 316, do Código de Processo Penal.

Da pretendida concessão de prisão domiciliar

A quando da audiência de custódia, o magistrado a quo, ciente da condição da paciente de ser mãe de 03 (três) filhos menores, manifestou-se sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, concluindo, ao final, pelo descabimento da medida com os seguintes fundamentos:

“(...).

Por fim, conquanto os pedidos de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, embora a Requerente alegue possuir três filhos menores de idade, restou comprovado que os menores não se encontram sob os cuidados e responsabilidade da Genitora, uma vez que em sede policial, a Ré afirmou que a filha menor está com o pai e os demais filhos com sua Genitora, avó das crianças, fato corroborado pelos documentos apresentados, posto que somente anexou aos autos duas certidões de nascimento e não três.” <sic>

Este,
data venia
, também é o meu entendimento, pois considero, “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar a ordem pública” (STJ, 5ª Turma, HC. nº 321.244/DF, Rel. convocado do TJSE Des. Leopoldo de Arruda Raposo, DJ. De 25.6.2015), mormente porque não há comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, não demonstrando a indispensabilidade de seus cuidados.

Desta feita, considerando que a segregação provisória da paciente é necessária e adequada para a proteção da ordem pública, em vista da sua maior periculosidade para o meio social, não se mostra cabível que essa custódia antecipada seja cumprida na forma de prisão domiciliar, haja vista que está configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os filhos, seja por inadequados ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. MULHER COM FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ALTA PERIGOSIDADE DA PACIENTE. SOBREPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À CAUSA HUMANITÁRIA.

Se, embora a paciente seja mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, tem-se que (1) a doutrina preconiza que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é automática, não devendo se restringir à verificação do preenchimento de alguma das situações enumeradas no artigo 318 do Código de Processo Penal; (2) que a paciente foi detida em flagrante, juntamente com seu companheiro e coacusado, em seu domicílio, por força de mandado de prisão, possuindo arma de fogo, balança de precisão e porções de maconha embaladas para venda; (...) julga-se improcedente o pedido, denegando-se a ordem de habeas corpus postulada, pois inexistente o constrangimento ilegal sustentado, haja vista que fica caracterizada a especial perigosidade da paciente para o meio social, de modo que a sua prisão preventiva se sobrepõe ao seu aspecto humanitário, na linha da excepcionalidade assentada no HC Coletivo nº 143641, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus 5001435-34.2019.8.09.0000, Rel. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/03/2019, DJe

de 11/03/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

À vista do exposto, corroborando com o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 29/07/2020